Tribunal: TJMT
Processo: 0028220-34.2014.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0028220-34.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[GEAN CARLOS GONCALO DE CARVALHO RAMOS (APELANTE), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), LUCIMAR DELGADO DE MORAES - CPF: 329.024.091-68 (VÍTIMA), LUCIA MORAES DA CUNHA - CPF: 353.872.541-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), GEAN CARLOS GONCALO DE CARVALHO RAMOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO – CONDENAÇÃO –
1)

RECURSO DA DEFESA
– REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – ELEVADO GRAU DE VIOLÊNCIA EMPREGADO – ONZE LESÕES DE FACA NO CORPO DA VÍTIMA – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DA VÍTIMA – PENA-BASE MANTIDA –
2)

RECURSO DA ACUSAÇÃO
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA – NÃO INDEVIDO – ATENUANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA – RECURSOS IMPROVIDOS –

SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista que o juízo a quo, usou de fundamentação idônea ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP, (culpabilidade e circunstâncias), a pena-base deve permanecer acima do mínimo legal.

2. Para a incidência da atenuante da confissão espontânea basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não sendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado na denúncia, sendo que a invocação de teses defensivas de legitima defesa ou que importem em redução de pena não obsta o seu reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

V.V

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de GEAN CARLOS GONÇALO DE CARVALHO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão tomada no julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande-MT (ação penal código 381956),
que condenou o réu
a pena
de 22 (vinte e dois) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática dos crimes capitulados no artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, em relação a vítima Lucimar Delgado de Moraes e artigo 121, §2o, V c/c artigo 14, II ambos do Código Penal e no final.

O Ministério Público
recorre da sentença aduzindo indevido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada, na segunda fase da dosimetria da pena, do crime com relação a vítima LUCIMAR DELGADO DE MORAES, conquanto alega que
“...evidente nesse ponto a tentativa do apelado atribuir a culpa à vítima falecida sem demonstrar efetivo arrependimento... nítida pretensão de falsear a veracidade dos fatos
(pag. 267-PDF), sinalizando que não serviu para fundamentar a condenação. (Razões – pags. 259/274-PDF).

A defesa
, em suas razões recursais, requer a redução da pena-base no mínimo legal, por não estar de acordo com as circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) que foram valoradas negativamente (Razões – pags. 285/291-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público e a defesa pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos (pags. 276/283 e 293/305-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. SIGER TUTIYA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa e
provimento
do recurso ministerial (pags. 455/464-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

cr

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020